Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA PROVA PERICIAL POR FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE NÃO ACOLHIDA. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento por não ser hipótese contemplada no art. 1.015 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.